Tribunal: TJMT
Processo: 1027492-87.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027492-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO SILAS DA SILVA - CPF: 432.415.811-87 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E PAGAMENTOS PARCIAIS. CARTÃO ADICIONAL EM NOME DA CÔNJUGE. RATIFICAÇÃO TÁCITA DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do
Banco Santander (Brasil) S.A.
para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, reconhecendo a legitimidade de débito oriundo de cartão de crédito e da consequente inscrição do nome do autor
em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; (
ii
) estabelecer se a negativação do nome do consumidor configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática funda-se em conjunto probatório robusto, não restrito a telas sistêmicas isoladas, composto por faturas detalhadas que evidenciam a utilização reiterada do cartão de crédito.

As faturas demonstram a existência e o uso de cartão adicional em nome
da cônjuge
do agravante, fato não impugnado especificamente, que afasta a verossimilhança da alegação de fraude.

A realização de pagamentos parciais das faturas evidencia o reconhecimento da dívida e a ratificação tácita da relação contratual pelo comportamento do consumidor.

A utilização do crédito pelo titular e por membro de sua unidade familiar configura comportamento concludente incompatível com a negativa de contratação, incidindo o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas revela-se idônea quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado na Súmula no 34 da Turma Recursal.

Comprovada a legitimidade do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A documentação composta por faturas e telas sistêmicas é apta a comprovar a relação contratual quando corroborada pela efetiva utilização do crédito e pela realização de pagamentos parciais.

A utilização de cartão de crédito, inclusive por meio de cartão adicional em nome de cônjuge, configura ratificação tácita do negócio jurídico e afasta a alegação de inexistência da contratação.

A negativação fundada em débito legítimo e não quitado constitui exercício regular de direito do credor e não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, identificado sob o ID 331429364, interposto por
JOÃO SILAS DA SILVA
em face da decisão monocrática de ID 329132363, que deu provimento ao Recurso Inominado manejado pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

para reformar a sentença de primeiro grau (ID 328601888) e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em suma, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese de que jamais contratou o cartão de crédito que originou o débito de R$ 708,53 (setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos), o qual ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao conferir validade a provas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, como faturas e telas sistêmicas, que, segundo aduz, são insuficientes para comprovar a existência do vínculo contratual específico e a legitimidade da dívida. Pugna, ao final, pela reforma do julgado, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau, que lhe fora parcialmente favorável.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao Agravo Interno (ID 336353358), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que restou devidamente comprovada a relação jurídica, a utilização do crédito e a legitimidade da negativação.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar o acerto da decisão monocrática que, ao reformar a sentença de origem, reconheceu a legitimidade do débito e, por conseguinte, afastou a pretensão de declaração de sua inexigibilidade e de reparação por danos morais.

Após reexaminar detidamente os autos, tenho que a decisão monocrática agravada (ID 329132363) não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais adiro e adoto como razões de decidir, acrescendo-lhes as seguintes considerações.

I. Da Insuficiência das Razões Recursais e da Impugnação Genérica

De início, observo que o Agravante, em sua peça recursal, falha em confrontar diretamente os fundamentos centrais que alicerçam a decisão monocrática. Limita-se a uma reiteração de sua negativa genérica quanto à contratação, apegando-se a aspectos puramente formais do direito, sem, contudo, infirmar os elementos fáticos que, em conjunto, afastam a verossimilhança de sua tese.

A decisão agravada não se baseou em uma análise isolada da existência de um contrato assinado, mas sim na robustez do conjunto probatório que demonstra, de maneira inequívoca, o comportamento concludente do titular da conta e de sua unidade familiar, o que ratifica tacitamente o negócio jurídico. A argumentação do Agravante, portanto, passa ao largo do ponto nevrálgico da controvérsia, qual seja, a efetiva utilização do crédito em seu benefício, o que torna sua impugnação ineficaz para abalar o pronunciamento jurisdicional.

II. Da Comprovação da Relação Jurídica e do Comportamento Contraditório

A fundamentação central da decisão monocrática reside na constatação de que as faturas detalhadas, juntadas sob o ID 328601878, comprovam não apenas a utilização recorrente do cartão de crédito principal, mas, de modo ainda mais significativo, a existência e o uso de um cartão adicional em nome
da cônjuge
do Agravante, a Sra. Silviane C. Ferreira.

Tal fato, não impugnado especificamente pelo Agravante, retira por completo a plausibilidade da alegação de fraude, porquanto seria ilógico e contrário à experiência comum que um terceiro fraudador solicitasse um cartão adicional para a esposa da vítima e o utilizasse em compras cotidianas. A utilização do crédito, tanto pelo titular quanto por sua esposa, configura um ato inequívoco de ratificação da relação contratual, independentemente da ausência do instrumento físico do contrato.

Ademais, as mesmas faturas demonstram a realização de pagamentos parciais, o que reforça o reconhecimento da dívida. Ao se beneficiar do crédito concedido e, posteriormente, buscar a declaração de sua inexigibilidade, o Agravante adota um comportamento manifestamente contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, materializado no brocardo
venire
contra
factum

proprium
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é assente, conforme se depreende da ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA (TELAS SISTÊMICAS). EXTR
ATO BANCÁRIO COMPROVANDO CRÉDITO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. RATIFICAÇÃO TÁCITA DA CONTRATAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 34 (TURMA RECURSAL). SÚMULA 385/STJ INOCUAMENTE INVOCADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e
negou
provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito (R$ 21.360,41) e de indenização por danos morais, em demandas opostas a instituição financeira, em razão de
cobrança
e inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em
discussão
consiste em verificar se as provas eletrônicas e documentais
apresentadas
pela instituição financeira — comprovantes de contratação e de renegociação firmados por assinatura eletrônica e extrato bancário demonstrando crédito e utilização dos valores — são insuficientes para comprovar a existência e validade da relação negocial e, por consequência, configurar ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos apresentados formam conjunto probatório coeso e cronológico: proposta de abertura de conta com assinatura eletrônica, comprovante de contratação de crédito consignação com registro de assinatura eletrônica por
dispositivo móvel, comprovante de renegociação eletrônica e extrato bancário que evidencia o crédito do valor contratado e sua subsequente utilização.

A
extraprova
do comportamento do a
legado titular — recebimento do crédito e disposição integral dos valores por meio de saques, compras e transferências — legitima a conclusão de ratificação tácita do negócio jurídico, nos termos do princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

A renegociação eletrônica é prova de continuidade e reconhecimento da obrigação preexistente, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação.

A prova documental eletrônica, ainda que originada em telas sistêmicas, torna-se idônea quando corroborada por outros elementos probatórios, especialmente extrato bancário que demonstra a efetiva fruição do crédito, em consonância com a orientação sumulada desta Turma (Súmula no 34).

Ausente ilicitude na inscrição do nome nos cadastros de restrição, configurando exercício regular de direito do credor, não se evidencia o dever de indenizar por danos morais.

A invocação da Súmula 385/STJ revela-se
inócua
diante da licitude da anotação discutida, pois a análise da modulação da indenização pressupõe, antes, a ilicitude da inscrição que aqui não se demonstra.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A documentação eletrônica (telas sistêmicas) é apta a comprovar relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios que demonstrem a efetiva fruição da vantagem contratada, como extrato bancário que registra crédito e utilização dos valores. 2. O comportamento do consumidor que recebe e utiliza o crédito bancário configura ratificação tácita do negócio jurídico, afastando alegações de inexistência da contratação. 3. A renegociação eletrônica da dívida constitui reconhecimento e continuidade da relação obrigacional, reforçando a validade do débito. 4. A inscrição nos cadastros restritivos, fundada em débito válido e não pago, constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995 (
arts
. aplicáveis ao Juizado Especial), artigo 188, inciso I, do Código Civil; artigo 55, Lei no 9.099/1995; artigo 98, § 3o, do CPC (benefício de justiça gratuita). Jurisprudência / Súmulas citadas: Súmula no 34 (Turma Recursal); Súmula 385/STJ.

(N.U 1003688-78.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

O Agravante se insurge contra o valor probatório das faturas, qua
lificando-as como documentos unilaterais. Contudo, tal argumento não se sustent
a. A
Súmula no 34
desta Turma Recursal
pacifica
o entendimento de que:
"
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
"
.

No caso em tela, as faturas não estão isoladas nos autos. Elas são corroboradas, como já exaustivamente exposto, pela utilização do cartão adicional pela esposa do titular, pelos pagamentos parciais e pelo histórico de transações que denotam benefício direto à unidade familiar do Agravante. O Agravado, portanto, desincumbiu-se a contento de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), apresentando fato impeditivo do direito do autor. Caberia ao Agravante, por sua vez, provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), como, por exemplo, o pagamento integral do
débito
, o que não fez.

A jurisprudência colacionada pelo próprio Agravante, ao revés de socorrê-lo, reforça a tese aqui sustentada, pois os precedentes citados tratam de casos em que as telas sistêmicas estavam desacompanhadas de outros elementos, o que não é a hipótese dos autos.

Este Colegiado tem reiteradamente decidido em conformidade com o exposto:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS DEMONSTRADOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a contratação do cartão de crédito e a origem do débito que ensejou a negativação; (
ii
) avaliar se há ilicitude apta a justificar indenização por dano moral; (
iii
) apurar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé e se o agravo interno interposto é manifestamente infundado. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte ré se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentação que comprova a contratação do cartão em banco digital, realizada por meio de biometria facial e envio de documentos pessoais. A apresentação do comprovante de entrega do cartão no endereço indicado pela autora afasta a alegação de não recebimento do plástico.
Extratos bancários demonstram transações com o cartão de crédito e cartão de débito nos mesmos estabelecimentos, além de pagamentos parciais das faturas, afastando qualquer indício de fraude. A fatura do cartão evidencia débito decorrente da contratação de limite adicional, que se encontra em atraso. A utilização do cartão virtual, sem necessidade de entrega física do plástico, corrobora a regularidade da contratação e uso do crédito. A prova documental, inclusive telas sistêmicas, vem corroborada por outros elementos probatórios, nos termos da Súmula no 34 da
TRU
.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito em banco digital pode ser comprovada por biometria facial, telas sistêmicas e documentos complementares. A negativação decorrente de débito regularmente constituído e não quitado não configura dano moral
(...)
(
N.U 1033142-49.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) 4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual,
mediante apresentação de fotos do documento pessoal da parte autora apresentada no momento da abertura da conta, assim como foto na modalidade selfie segurando o próprio documento e histórico de faturas.
5. A assinatura lançada nos documentos anexados pela parte Recorrida guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo - Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT. 6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. (N.U 1000617-15.2023.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS, SELFIE, FATURA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1041401-67.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)

Destarte, comprovada a legitimidade do débito, a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes constitui mero exercício regular de um direito do credor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026